Tribunal: TJDFT
Processo: 0751751-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRADOS.
1. A desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, é medida excepcional, que só pode ser levada a efeito em casos de comprovado abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
2. Não havendo nos autos originários prova inequívoca de desvio de finalidade da pessoa jurídica ou confusão patrimonial, mas meras ilações acerca do abuso da personalidade jurídica, deve ser mantida íntegra a decisão agravada.
3. A inadimplência, por si só, não é causa suficiente para se descortinar o véu da pessoa jurídica, sob pena de fragilizar a separação entre o patrimônio da empresa mal gerida e o dos seus sócios.
4. Recurso conhecido e desprovido.